Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-81.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inexistência de descontos das parcelas do empréstimo impugnado no benefício previdenciário do autor. Banco credor que efetuou o cancelamento do empréstimo antes do vencimento da primeira parcela e antes do ajuizamento da presente ação. Dano moral não configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.